Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018819-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE(S): MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 614345), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada – art. 121, §2o, I e IV, do CP – (ID 56848956).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre a prisão preventiva e o fato criminoso; 3) o paciente é primário e possui endereço certo no distrito da culpa; 4) a conversão da prisão preventiva em domiciliar seria recomendável, por ser o paciente portador de “asma alérgica”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “com a consequente expedição de contramandado”, ou convertida em domiciliar (ID 56848954), com documentos (ID’s 56848956/56848965).
Relatos.
Em 22.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente e dos corréus [Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa, Igor Alexandre de Souza e Rafael Alvares Batista], nestes termos:
“[...] Após analisar detidamente os fatos e os elementos trazidos a este Juízo, verifica-se a necessidade da segregação temporária dos suspeitos para melhor deslinde nas investigações.
[...] No presente caso, a autoridade policial evidencia o grande risco nas investigações devido a livre circulação dos suspeitos, que poderão prejudicar a colheita de provas, principalmente pelo temor causado pelos mesmos na região.
[...] A presente investigação trata-se de um homicídio em face da vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira, que foi encontrada morta por disparos de arma de fogo, cujos suspeitos supostamente atraíram a vítima para ser assassinada, enquanto trabalhava, mediante um pedido de entrega de comida via delivery. Os documentos que consubstanciam tais indícios estão constantes no respectivo inquérito policial.
[...] Desse modo, as diligências até o momento realizadas demonstram pertinentes à persecução penal e a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça.
[...] Feitas estas considerações DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA das pessoas de RAFAEL ÁLVARES BATISTA, vulgo RAFINHA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA E JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, da Lei n° 8072/90 .” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Código 623547/Cuiabá).
Em 9.7.2020, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime para os denunciados, que supostamente mataram a vítima mediante uma emboscada, porque esta teria se recusado a pagar uma dívida por drogas, dando a entender que os denunciados estariam perdendo controle naquele região.
[...] Nos autos também consta informações de que o pai da vítima foi ameaçado pelo denunciado Jhonatan, com os dizeres “já matei o filho e agora vou matar o pai”, e que após a prisão temporária do mesmo, foi possível extrair maiores elementos de investigação, diante da segurança percebida pelas testemunhas ao se sentirem livre, tendo em vista o temor que a circulação de Jhonatan e dos demais denunciados causa na região.
[...] Matheus Fabiano da Silva Do Nascimento, por sua vez, encontra-se até a presente data foragido do distrito da culpa, conforme informado pela autoridade policial no incidente de cód. 623547.
[...] Diante desses elementos, tem-se que o preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria constatados através de diversos depoimentos, o risco à garantia da ordem pública é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes.
Por estas razões, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema Primus).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente e outros 3 (três) agentes teriam matado a vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira com 8 (oito) disparos de arma de fogo calibre .38, em via pública, após emboscada, por suposta dívida de drogas], bem como para aplicação da lei penal, visto que o paciente encontra-se foragido há aproximadamente 4 (quatro) meses, ou seja, desde a expedição do mandado de prisão temporária [em 27.5.2020].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio – praticado em concurso de agentes, em via pública, após emboscada e em razão de dívida de drogas –, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).
Não bastasse, a fuga do paciente e “o risco de não aplicação da lei penal” também constituem fundamentos idôneos e contemporâneos para autorizar a prisão preventiva (STJ, HC 609.224/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.9.2020).
Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Quanto à prisão domiciliar, não há efetiva segregação do paciente [foragido] de modo a conduzir aplicabilidade da Recomendação n. 62 do CNJ (STJ, HC 572974/RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Por fim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para aplicação da lei penal ao se considerar que o paciente está foragido, estando o mandado de prisão aberto há aproximadamente 4 (quatro) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO